Tribunal: STF
Processo: Rcl 89822
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Agravo regimental na reclamação. Direito constitucional e do trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da administração. Ausência de prova inequívoca de culpa e nexo causal. Correta aplicação dos Temas nº 246 e nº 1.118 da Repercussão Geral. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação, porquanto verificado o fiel cumprimento dos paradigmas desta Corte alegadamente violados (Temas RG nº 246 e nº 1.118) pelo Tribunal reclamado. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ao afastar a responsabilidade subsidiária do ente público em contrato de terceirização, desrespeitou a orientação deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

    III. Razões de decidir

    3. No julgamento do RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada não transfere automaticamente à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos.

    4. A responsabilização subsidiária do ente público exige demonstração concreta de conduta culposa na fiscalização do contrato, bem como prova inequívoca do nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o dano suportado pelo trabalhador.

    5. O Tema nº 1.118 da Repercussão Geral refinou essa orientação, estabelecendo que não há responsabilidade subsidiária fundada exclusivamente em presunção de culpa ou inversão do ônus da prova, sendo indispensável a comprovação do comportamento negligente da Administração.

    6. No caso concreto, o Tribunal Superior do Trabalho concluiu que a decisão do Tribunal Regional do Trabalho baseou-se em presunções decorrentes do inadimplemento da prestadora de serviços, sem demonstração específica da omissão culposa do ente público.

    7. A reclamação não constitui instrumento adequado para reavaliar fatos e provas ou revisar a valoração jurídica realizada pelas instâncias competentes, inexistindo afronta direta aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

    8. A pretensão do reclamante, ao sustentar a existência de elementos probatórios aptos a demonstrar a ciência da Administração Pública acerca do inadimplemento das obrigações trabalhistas, pressupõe a reavaliação do conjunto probatório produzido na ação trabalhista originária, providência inviável na via estreita da reclamação.

    9. Ausente, portanto, afronta direta aos paradigmas invocados, mas mero inconformismo da parte com a interpretação conferida pelo TST ao quadro fático delineado na origem.

    IV. Dispositivo

    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.